Tribunal: STF
Processo: HC 203328
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, pois, além da apreensão do entorpecente (575,4 gramas de maconha), de petrecho ligado ao seu comércio (balança de precisão) e de uma arma de fogo, o Tribunal estadual consignou que o condenado registra antecedentes, com duas condenações transitadas em julgado anteriores e cumprindo uma delas em regime semiaberto em prisão domiciliar sem monitoramento, quando foi preso em flagrante em decorrência deste processo.



    2. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    3. Por fim, observa-se que o ato impugnado não enfrentou as demais alegações suscitadas nesta impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.